Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709767-34.2019.8.07.0018 APELANTE: MARIA DE FATIMA FELIX DE FARIAS APELADO: JOSE MAURICIO SANTOS TORRES DA MOTTA, JOAO RICARDO SANTOS TORRES DA MOTTA, ALLINE APARECIDA MARQUES DA MOTTA MICHALCZYK ROCHA, LIVIA MARQUES DA MOTTA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA FELIX DE FARIAS contra o v. acórdão de ID 21779155, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator